Tribunal: TJES
Processo: 0016542-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016542-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016542-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FAGNER ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA - ES22736-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de maio de 2018, por volta das 14 horas, na . Avenida Américo Buaiz, n° 200, Enseada do Sua, Shopping Vitória, Vitória/ES, (primeiro andar, lojas Le Biscuit) , o denunciado acima qualificado subtraiu pra si 01 (um) aparelho medidor à laser, marca Bosch, cor verde e preta, de propriedade da vítima Crislen Conceição São Pedro (auto de apreensão fis. 08).

Consta dos autos que a vítima é Engenheira Civil e presta serviços para a Loja Le Biscuit, com sede em Salvador/BA. A vítima se encontrava na cidade de Vitória/ES, para fiscalizar a reforma e gerenciar a montagem da Loja Biscuit do Shopping Vitória consta que a Empresa Construtora Paraguaçu Engenharia, que foi contratada para fazer a reforma da Loja Le Biscuit, terceirizou o serviço de Instalações de Combate a Incêndio, para a Empresa Tekno Fire, da qual o responsável é o denunciado.

Relatam os autos, que a vítima costumava deixar os seus materiais de trabalho sobre a sua mesa e na data do fato após o término de uma reunião com um bombeiro e o denunciado, a vítima deixou o aparelho sobre a sua mesa e se ausentou para acompanhar o bombeiro até a porta, ocasião em que o denunciado se aproveitou para substituir o aparelho da vítima por outro danificado.

Extrai-se dos autos que posteriormente, quando a vítima precisou usar o aparelho, percebeu que o mesmo não funcionava, apesar de tê-lo adquirido recentemente.

Diante dos fatos, a vítima ficou desconfiada e solicitou as imagens do sistema de monitoramento da sala de reunião. Constatou-se por meio das imagens que o denunciado substituiu o aparelho, por outro danificado (fls. 12/14), subtraindo o aparelho da vítima.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
absolvido da prática do crime previsto no art. 155, “caput” do Código Penal.

Busca o Ministério Público a condenação do apelado, pleito este que entendo merecer prosperar.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelos termos de declaração (fls. 08/09) e pelo auto de apreensão (fls. 12).

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

Que estava trabalhando numa obra no Shopping Vitória, nas lojas Le Biscuit[...] que durante a conversa com o réu, preciso abrir a porta da loja para a saída do bombeiro, momento em que sua trena foi furtada/trocada pelo réu; [...] que descobriu que sua trena havia sido trocada no dia seguinte, pois sua trena era nova e a que estava no lugar estava danificada; que verificou pelas câmeras de videomonitoramento que o réu teria sido o responsável pela troca/furto da trena; que a empresa que contratou a terceirizada de Fagner reembolsou a trena à vítima; [...] (Depoimento da vítima Crislen Conceição, em juízo).

que os fatos não são verdadeiros; que tinha uma máquina rosqueadeira que foi furtada dentro da construção feita pela empresa Paraguaçu; que o Sr. Gualber disse que só poderia resolver com Boletim de Ocorrência; que o boletim de ocorrência foi feito, mas nenhuma atitude foi tomada; [...] que efetivamente trocou a sua trena, pegando a trena de Crislen; que o interrogado disse que fez a troca com intuito de provocar os responsáveis da Paraguaçu, para resolverem o problema do furto de sua máquina rosqueadeira; [...] (Interrogatório de Fagner Andrade de Oliveira).

Pois bem. Ao me debruçar atentamente sobre os autos verifico que o réu Fagner atuou com dolo de subtrair coisa alheia móvel. Explico.

O próprio réu em seu interrogatório afirmou que efetivamente quis trocar sua trena pela trena de propriedade de Crislen e, que assim agiu, com o intuito de chamar a atenção dos responsáveis pela obra, para solucionarem o furto de sua máquina rosqueadeira.

Ora, diante de tal alegação, resta inconteste que FAGNER agiu com dolo de subtrair a trena de Crislen, o que faz com que sua conduta se amolde perfeitamente ao tipo penal do art. 155, “caput” do CP.

Importante salientar que o motivo pelo qual FAGNER praticou o crime, neste caso é irrelevante, servindo apenas de comprovação de que o réu escolheu os meios equivocados e ilegais para a solução do seu problema.

Assim, diante da prova inconteste de autoria e materialidade dos fatos, CONDENO Fagner Andrade de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 155, “caput” do Código Penal.

Passo a dosimetria.

A culpabilidade é normal a espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta social e personalidade do réu.

Os motivos, circunstâncias e consequências são normais ao tipo penal.

O comportamento da vítima e nada contribuiu para a prática delituosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes.

O réu confessou o crime, porém deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea para não levar a pena aquém do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Entendo que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja,
prestação de serviços à comunidade
, a ser devidamente regulamentada pelo juízo da execução.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

30 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os autos revelam de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de furto, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.